Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713591-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA XAVIER DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA EUNICE DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tereza Xavier de Almeida contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do procedimento comum, declinou da competência. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Secretaria da Fazenda; 2) Cópia dos dois últimos contracheques; Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora